Tribunal: TJDFT
Processo: 0732030-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE CIVIL DAS AGÊNCIAS DE VIAGEM. PRELIMINAR. PROPOSTO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DEMAIS FEITOS.

1. Insurge-se a 2a parte ré, CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, contra a sentença que, em regime de solidariedade, condenou-a a indenizar o autor em danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo pela 3a parte ré, Oceanair Linhas Aéreas S/A (Avianca Brasil). Segundo a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEC de Brasília, a responsabilidade da recorrente decorre de sua participação na cadeia de consumo ao intermediar a venda dos bilhetes aéreos, auferindo lucro com tal atividade.

2. PRELIMINAR: Em virtude da verificação de divergência jurisprudencial sobre o tema entre a Primeira, a Segunda e a Terceira Turmas Recursais do Distrito Federal, apresento, de ofício, novo Incidente de Uniformização de Jurisprudência sobre a matéria, o qual deve ser analisado preliminarmente.

2.1 De início, destaco que todos os julgados abaixo citados são posteriores à publicação da inadmissão do IUJ 2019.00.2.003111-5, o que indica que a jurisprudência sobre o tema, no âmbito das Turmas Recursais do TJDFT, ainda não foi pacificada. E, ainda, que todos estes acórdãos, à exceção daquele de no 1237666, tratam de cancelamentos de voos decorrentes da interrupção das operações pela Avianca Brasil, assim como no caso ora em análise, o que reforça a pertinência de se enfrentar a divergência jurisprudencial para a obtenção de segurança jurídica e isonomia.

2.1 A 2a Turma Recursal possui entendimento no sentido de que as agências de viagem, por intermediarem a relação entre a companhia aérea e o consumidor, auferindo vantagem financeira em tal operação, possuem legitimidade e responsabilidade em uma ação indenizatória por cancelamento de voo, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Acórdãos neste sentido: 1231192, Relator Arnaldo Corrêa Silva, julgado em 19/02/2020; 1221838, Relator João Luis Fischer Dias, julgado em 11/12/2019.

2.2 Já a 1a Turma Recursal adota a tese de que a agência de turismo detém legitimidade passiva, mas não respondem civilmente pelo cancelamento do voo quando sua atuação foi de apenas realizar a venda dos bilhetes aéreos, uma vez que não teria concorrido de qualquer forma para a não realização da viagem – infortúnio que, na visão deste órgão colegiado, deve ser imputado tão somente à empresa aérea. Acórdãos utilizados como referência: 1234347, Relator Aiston Henrique de Sousa, julgado em 05/03/2020; 1218989, Relatora Soníria Rocha Campos D’Assunção, julgado em 28/11/2019.

2.3 E, ao seu turno, a 3a Turma Recursal entende que as agências de viagem, nas circunstâncias de cancelamento de voo, sequer são partes legítimas para figurar no polo passivo de ações de responsabilização civil, uma vez que a relação jurídica de inadimplência se encontra restrita à companhia aérea frente ao consumidor. Precedentes: 1227241, Relator Fernando Antônio Tavernard Lima, julgado em 04/02/2020; 1237666, Relator Asiel Henrique de Sousa, julgado em 17/03/2020.

2.4 Verifica-se, assim, a ocorrência de efetiva divergência sobre o mesmo tema entre as Turmas Recursais. Desse modo, a hipótese amolda-se ao artigo 58, inciso I, do RITR, devendo ser solicitado o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização sobre o caso.

3. Recurso CONHECIDO PARA SUSPENDER O JULGAMENTO DO FEITO e comunicar a Presidência da Turma de Uniformização para que, se admitido o IUJ, determine a suspensão de todos os feitos relativos a este tema que estejam em curso nos sistema dos Juizados Especiais do TJDFT.